Tribunal: TJMT
Processo: 1018922-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018922-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 517.402.819-34 (APELADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), JOSE ALCIDIO PIOVEZAN - CPF: 034.995.029-68 (APELADO), MARIA CLAUDIA PIOVEZAN PLATNER - CPF: 839.257.329-34 (APELANTE), ROBSON FARI NASSIN - CPF: 876.192.299-49 (ADVOGADO), MIGUEL ELIAS MAKIOLKA - CPF: 348.381.399-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEROCI ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EIRI DA COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA ANTONIA DA SILVA - CPF: 495.605.811-04 (TESTEMUNHA), ILDA DE SOUZA SILVA - CPF: 383.646.701-15 (TESTEMUNHA), MARIA DO CARMO DE ALMEIDA - CPF: 495.604.761-49 (TESTEMUNHA), eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos (TERCEIRO INTERESSADO), CONFINANTE DOS FUNDOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALCIDIO PIOVEZAN - CPF: 034.995.029-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESPÓLIO. CITAÇÃO REALIZADA EM HERDEIRA RENUNCIANTE. EXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE DATIVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA CLÁUDIA PIOVEZAN PLATNER contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária, julgou procedente o pedido de ANTONIO JOSÉ DA COSTA para declarar o domínio do autor sobre imóvel urbano por exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
por mais de 30 anos. A citação do espólio proprietário registral foi realizada na pessoa de herdeira que havia renunciado à herança, apesar da existência de inventário em curso com inventariante dativo nomeado, o qual não foi citado, embora o autor tenha requerido sua citação.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação do espólio realizada na pessoa de herdeira que renunciou à herança, quando há inventário em andamento com inventariante dativo regularmente nomeado, que não foi citado na ação de usucapião.

III.
Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece que o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, inclusive quando dativo, sendo a citação válida pressuposto de existência e validade da relação processual.

4. A citação realizada em pessoa diversa do inventariante, quando já existente inventário com representante legal nomeado, configura vício insanável, por ausência de representação processual válida do espólio.

5. A renúncia à herança torna o renunciante estranho à sucessão, como se nunca tivesse sido herdeiro, razão pela qual não possui legitimidade para representar o espólio nem para receber citação em seu nome.

6. O comparecimento da herdeira renunciante apenas para alegar ilegitimidade não supre a ausência de citação do inventariante, pois quem não possui poderes de representação não pode conferir validade ao ato citatório.

7. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não se mostra possível quando o vício impede a formação válida da relação processual, especialmente em ação real imobiliária como a usucapião, na qual a citação do titular registral ou de seu representante é ato essencial.

8. A ausência de ciência do inventariante dativo acerca da ação impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo espólio, configurando nulidade absoluta que contamina os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio deve ser citado na pessoa do inventariante, inclusive quando dativo, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

2. A citação realizada em herdeiro que renunciou à herança é inválida, pois o renunciante torna-se estranho à sucessão e não possui legitimidade para representar o espólio.

3. A ausência de citação do inventariante regularmente nomeado configura nulidade absoluta da relação processual, impondo a cassação da sentença e a renovação do ato citatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII; 239; 278; 618, I; 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, RAI 0716928-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 04.08.2021, DJe 23.08.2021; TJSP, RAI 2036018-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023, DJe 19.04.2023; TJMT, RAC 0003937-46.2011.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CLÁUDIA PIOVEZAN PLATNER
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
ANTONIO JOSÉ DA COSTA
em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALCÍDIO PIOVEZAN
, relativa ao imóvel urbano constituído pelo Lote 03, Quadra 116, do Loteamento Jardim Costa Verde, naquela cidade, com área de 360,00 m2, objeto da matrícula no 3.833 do 1o Serviço de Registro de Imóveis local.

A sentença de primeiro grau
julgou procedente o pedido inaugural
, declarando o domínio do Autor/Apelado sobre o referido imóvel por usucapião extraordinária qualificada pela moradia, com fundamento no exercício de posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
, por período superior a 30 anos (
vide
ID. 348246518).

Por suas razões recursais de ID. 348246523,
a Apelante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da citação do espólio, por ter sido realizada em sua pessoa, quando já havia renunciado à totalidade da herança e existia inventariante dativo regularmente nomeado nos autos do inventário (no 0012751-78.2022.8.16.0017, 1a Vara de Família e Sucessões de Maringá/PR). Outrossim, sua ilegitimidade passiva pessoal, por ser estranha à sucessão em razão da renúncia à herança. E, por corolário, a violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que o inventariante dativo jamais foi cientificado da existência da demanda.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
visando a cassação da sentença com o
retorno dos autos à origem para citação válida do espólio
, na pessoa do representante legal regularmente constituído.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo
desprovimento do recurso
, com invocação do princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo, bem como pedido de majoração dos honorários em grau recursal (ID. 348665357).

Recurso tempestivo e
preparado (ID. 348246524).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
ANTONIO JOSÉ DA COSTA
ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALCÍDIO PIOVEZAN
, indicando como representante do espólio a Sra.
MARIA CLÁUDIA PIOVEZAN PLATNER
, filha do
de cujus
.

Alegou que, em 18 de maio de 1990, mediante escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, adquiriu o lote 03, quadra 116, do Loteamento Jardim Costa Verde, matriculado sob o no 3.833 no 1o Serviço de Registro de Imóveis local. Afirmou exercer posse mansa, pacífica e com
animus domini
desde então, utilizando o imóvel como moradia habitual, mas sem ter providenciado o registro da escritura por dificuldades financeiras. Narrou que, em março de 2022, tomou conhecimento de penhoras averbadas na matrícula, decorrentes de ações executivas movidas contra o falecido proprietário, o que o motivou a buscar a regularização dominial. Instruiu a inicial com a escritura pública de compra e venda, comprovantes de pagamento de IPTU, faturas de consumo de água e energia, matrícula atualizada do imóvel e planta com memorial descritivo.

Citado via carta precatória na pessoa de
MARIA CLÁUDIA PIOVEZAN PLATNER
, o espólio, por intermédio desta, apresentou manifestação exclusivamente processual. Arguiu a ilegitimidade de
MARIA CLÁUDIA
para representar o espólio, ao fundamento de que renunciou à totalidade da herança mediante escritura pública lavrada em 09/12/2019 no 7o Tabelionato de Notas de Curitiba. Informou a existência de processo de inventário (no 0012751-78.2022.8.16.0017), em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões de Maringá/PR, com inventariante dativo nomeado, Sr.
Carlos Eduardo Buchweitz
, conforme termo de compromisso datado de 24/10/2022. Não contestou o mérito da pretensão autoral.

As Fazendas Públicas da União e do Município de Várzea Grande manifestaram desinteresse. A Fazenda Estadual condicionou o desinteresse à quitação de débitos, o que foi comprovado pelo autor. Os confinantes laterais e dos fundos foram citados e permaneceram silentes. Terceiros interessados, citados por edital, não se manifestaram. O Cartório de Registro de Imóveis averbou a existência da ação na matrícula.

O autor requereu a citação do inventariante dativo, mas o pedido não foi atendido, sobrevindo sentença reconhecendo a ilegitimidade de
MARIA CLÁUDIA
para representar o espólio, porém, reputando válida a citação por instrumentalidade das formas e julgou procedente a usucapião, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“(...)

Do Julgamento Antecipado do Mérito

O presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em discussão, embora de fato e de direito, encontra-se suficientemente elucidada pela prova documental carreada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, notadamente a oitiva de testemunhas em audiência.

A controvérsia fática sobre a posse do autor não encontrou qualquer oposição. O requerido, em sua única manifestação, limitou-se a discutir a regularidade de sua representação processual. Os confinantes e os interessados citados por edital, por sua vez, optaram pelo silêncio, o que, em ações de usucapião, é interpretado como anuência tácita à pretensão autoral. As Fazendas Públicas, da mesma forma, declararam não ter interesse na causa.

Nesse cenário, onde os fatos constitutivos do direito do autor estão robustamente amparados por documentos e não foram objeto de impugnação específica, a realização de uma audiência de instrução se revelaria um ato meramente protelatório, contrário aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o processo civil moderno. Assim, o processo está maduro para receber a sentença de mérito.

Das Questões Processuais

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a questão processual levantada na contestação de Id. 105051107, referente à ilegitimidade passiva da Sra. Maria Claudia Piovezan Platner para representar o espólio requerido.

A defesa comprovou, por meio de escritura pública (Id. 105051110), que a herdeira renunciou à totalidade da herança deixada por seu genitor, Jose Alcidio Piovezan. A renúncia é um ato jurídico formal, irrevogável e de eficácia
ex tunc
, que retroage à data da abertura da sucessão, tornando o renunciante um estranho à herança, como se herdeiro nunca tivesse sido, nos termos dos artigos 1.804, parágrafo único, e 1.812 do Código Civil.

Dessa forma, assiste razão à defesa quanto à ilegitimidade da Sra. Maria Claudia para figurar como representante do espólio. Contudo, tal fato não acarreta a extinção do processo, mas sim a mera necessidade de regularização do polo passivo. A ação foi corretamente ajuizada em face do espólio, que é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixada pelo
de cujus
e que possui legitimidade para ser parte em juízo. A representação do espólio é que se encontrava irregular.

Verifica-se que a defesa, diligentemente, informou a existência do processo de inventário e a nomeação de um inventariante dativo, o Sr. Carlos Eduardo Buchweitz. Embora o autor tenha requerido a citação deste, a ausência de contestação de mérito por parte do espólio (ainda que irregularmente representado à época) e o silêncio de todos os demais interessados tornam a renovação do ato citatório um formalismo excessivo e desnecessário, que em nada alteraria o desfecho da demanda. A finalidade da citação, que é dar ciência da ação ao requerido, foi atingida, tanto que o espólio compareceu aos autos. A questão da representação se resolve, portanto, como um vício sanável, já superado pela marcha processual e pela ausência de prejuízo.

Assim, afasto a preliminar com resolução de mérito para o fim de extinguir o processo, e tenho por regularizada a relação processual, considerando que o espólio teve ciência inequívoca da lide.

Do Mérito da Usucapião

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito.

A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. Sua finalidade é consolidar uma situação de fato que se protrai no tempo, conferindo juridicidade a essa posse e, com isso, atendendo ao princípio da função social da propriedade.

A pretensão do autor fundamenta-se na modalidade de
Usucapião Extraordinária
, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

(...)

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca e exauriente, o preenchimento de todos os requisitos para a aquisição do domínio pela usucapião extraordinária qualificada pela moradia.

O ânimo de dono está sobejamente demonstrado. O autor não adentrou no imóvel de forma precária, como mero detentor ou a título de empréstimo. Ao contrário, sua posse deriva de um negócio jurídico oneroso, uma Escritura Pública de Compra e Venda (Id. 86872623), datada de 18 de maio de 1990. Embora o título não tenha sido levado a registro, ele é prova robusta da causa da posse e da intenção do autor de se tornar proprietário. Ademais, os comprovantes de pagamento de IPTU em seu próprio nome (Id. 86872624) e as faturas de consumo de água e energia (Id. 86872621) são atos exteriores que apenas um proprietário ou quem almeja sê-lo praticaria, reforçando a convicção de que sempre agiu como verdadeiro dono do bem.

A posse do autor perdurou por mais de três décadas sem qualquer contestação. Não há nos autos um único elemento que indique qualquer tipo de oposição, seja por parte do antigo proprietário, de seus herdeiros ou de terceiros. A própria ausência de contestação de mérito nesta ação judicial é a prova cabal da pacificidade da posse. As penhoras que incidiram sobre o imóvel, embora representem uma ameaça ao direito do autor, não configuram oposição à posse em si, mas sim atos de constrição sobre a propriedade registral, o que, inclusive, justifica o interesse de agir do autor para regularizar a situação. A posse, portanto, foi contínua e incontestada.

O requisito temporal foi cumprido com folga. A posse do autor iniciou-se em 18 de maio de 1990. A presente ação foi ajuizada em 06 de junho de 2022. Transcorreram-se, portanto, mais de 32 (trinta e dois) anos. Considerando que o autor estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual, o prazo exigido pela lei é de apenas 10 (dez) anos, conforme o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. Assim, o requisito temporal foi mais do que satisfeito.

Diante do exposto, a conjugação de todos esses elementos – posse com
animus domini
, mansa, pacífica, ininterrupta, por lapso temporal superior ao exigido em lei, e para fins de moradia – conduz à inarredável conclusão de que o autor faz jus à aquisição da propriedade do imóvel por usucapião.

A procedência do pedido é, portanto, medida que se impõe para fazer justiça e aplicar o direito, consolidando no mundo jurídico uma situação fática estabelecida e pacificada há décadas.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial para
DECLARAR
o domínio pleno do autor,
ANTONIO JOSÉ DA COSTA
, CPF no 517.402.819-34, sobre o imóvel urbano constituído pelo
Lote 03, da Quadra 116, do Loteamento Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT
, objeto da
matrícula no 3.833
do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis desta Comarca, com as medidas e confrontações descritas na referida matrícula e detalhadas na planta e memorial descritivo de Id. 90912354.

Esta sentença, após o trânsito em julgado, servirá como título hábil para a averbação e o registro da propriedade em nome do autor no Cartório de Registro de Imóveis competente, o qual deverá ser oficiado para que proceda a todos os atos necessários, incluindo o cancelamento de eventuais penhoras e constrições que tenham sido registradas em nome do antigo proprietário.

Com base no princípio da causalidade, condeno o requerido, ESPÓLIO DE JOSE ALCIDIO PIOVEZAN, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A condenação se justifica pois a inércia do vendedor em outorgar a escritura definitiva ou a impossibilidade de fazê-lo após seu falecimento deu causa à necessidade de ajuizamento da presente demanda para a regularização do domínio.
”
(ID. 348246518).

Pois bem.

Sem delonga, denota-se que a irresignação da Apelante tem por objeto exclusivo questão de ordem processual, qual seja, a validade da citação do espólio Requerido, realizada na pessoa de herdeira que, por força de renúncia irrevogável à herança seria estranha à sucessão e não deteria poderes para representar o espólio em juízo.

É cediço que o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 75, inciso VII, que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, a quem incumbe representá-lo inclusive quando dativo (art. 618, I, CPC). A citação, por sua vez, constitui pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC).

Portanto, em se tratando de espólio,
deve necessariamente recair na pessoa do inventariante; do contrário, o ato estará maculado pela nulidade
.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO.
CITAÇÃO. HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE
. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO INVENTÁRIO. ARTIGO 75, VII, DO CPC.
NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVALIDADE
. O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Dessa forma,
a citação em ação de cobrança contra espólio, para ser válida, deve ser direcionada ao inventariante nomeado em Juízo; do contrário, caso seja citada pessoa diversa do inventariante, o ato estará maculado pela nulidade
. A nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e reconhecida de ofício pelo julgador, por ser questão de ordem pública, tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual objetivo intrínseco, sem o qual não se perfectibiliza a relação processual. Não ocorrendo citação válida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados. No caso concreto,
deve ser reconhecida a nulidade da citação, tendo em vista que, não obstante tenha sido citado herdeiro que a parte autora acreditava ser o inventariante do espólio, havia ação de inventário preexistente na qual foi nomeado outro herdeiro como inventariante, em cuja pessoa deveria ter se efetivado a citação do espólio
. Corroborando esse entendimento, constatou-se, ainda, a extinção, sem resolução de mérito, da ação de inventário distribuída posteriormente, pelo reconhecimento da litispendência entre as demandas.”
(TJ/DFT, RAI 0716928-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 04/08/2021, DJe 23/08/2021; g. n.).

No caso concreto, constata-se dos autos que
José Alcídio Piovezan
faleceu em 06/09/2019, sendo que
MARIA CLÁUDIA PIOVEZAN PLATNER
e seu marido,
William Platner
,
renunciaram à totalidade da herança por escritura pública lavrada em 09/12/2019 (ID. 348246468). Razão pela qual, foi necessário a nomeação de inventariante dativo no processo de inventário, em tramite na 1a Vara de Família e Sucessões de Maringá/PR, estando
Carlos Eduardo Buchweitz
compromissado desde 24/10/2022 (ID. 348246469).

Todavia, ressai que a Carta Precatória de Citação foi expedida ao espólio na pessoa de
MARIA CLÁUDIA
, que recebeu o mandado (ID. 348246471) e compareceu aos autos exclusivamente para negar a condição de representante, indicando a existência do inventariante
Carlos Eduardo Buchweitz
(ID. 348246465).

A seu turno,
o Autor/Apelado requereu a citação do inventariante
Carlos Eduardo Buchweitz
(ID. 348246492),
pedido que não foi deferido
,
sobrevindo a sentença de mérito sem que o inventariante tenha sido sequer notificado da existência do feito
.

Aliás,
conquanto a sentença tenha reconhecido acertadamente que MARIA CLÁUDIA PIOVEZAN PLATNER não possuía legitimidade para representar o espólio
, consignando que a renúncia à herança torna o renunciante estranho à sucessão, como se herdeiro nunca tivesse sido,
o
decisum
concluiu que a finalidade da citação havia sido atingida pelo comparecimento espontâneo da herdeira renunciante
, dispensando a citação do inventariante por entendê-la "
formalismo excessivo e desnecessário
".

Com a devida vênia ao digno Juízo
a quo
,
esse raciocínio incorre em contradição insuperável
, eis que se
MARIA CLÁUDIA
não tem legitimidade para representar o espólio (premissa que a própria sentença adota), seu comparecimento nos autos não pode ser imputado ao espólio,
precisamente por não possuir poderes para receber citação em seu nome
, sendo que a ciência informal ou extraprocessual, nesta hipótese, não supre a nulidade do ato citatório.

No mesmo norte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Vício de citação – Ocorrência – Executado que figura como fiador no contrato de locação objeto da execução, falecido no curso da lide, antes de ser citado – Regularização do polo passivo da lide não verificado – Expedição de intimação postal ao inventariante para "acompanhar o processo, caso queira", por Aviso de Recebimento recebida por terceiro – Espólio não citado, sequer emanada ordem de citação para apresentação de embargos à execução –
Manifestação do inventariante sobre a presente execução por petição nos autos do inventário não basta para suprir a necessidade de citação pessoal, que é pressuposto processual de existência e validade
– Precedentes – Art. 278 do CPC inaplicável – Falta ou vício de citação que constitui nulidade absoluta – Nulidade dos atos praticados na execução em desfavor do espólio, inclusive da arrematação, que ainda não se aperfeiçoou – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.”
(TJ/SP. RAI 2036018-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023, DJe 19/04/2023; g. n.).

Cumpre registrar que o caso vertente se distingue daquelas hipóteses em que, inexistindo inventário aberto ou inventariante nomeado, a jurisprudência admite a manutenção de herdeiros no polo passivo como administradores provisórios do espólio, a fim de evitar um vácuo de representação processual. Aqui, diferentemente,
há inventário regularmente instaurado e inventariante dativo compromissado, cujo nome e localização constavam dos autos quando da prolação da sentença
. Não há, portanto, risco de vácuo.

A gravidade do vício é potencializada pela natureza da ação de usucapião, que é ação real imobiliária cujo resultado importa a perda da propriedade pelo titular registral, de sorte que a escorreita citação do espólio constitui, nesses feitos, um dos atos mais relevantes do procedimento, cuja
ausência configura nulidade insanável
.

Em caso análogo, este Sodalício já assentou que a ausência de comprovação de nomeação de inventariante e de sua regular citação impede o reconhecimento de que o espólio foi validamente citado, não se admitindo presunção de representação por outro réu. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...). Tese de julgamento:
A ausência de citação de espólios de coproprietários falecidos e de seus respectivos cônjuges em ação de usucapião configura nulidade absoluta, por se tratar de litisconsortes passivos necessários. A citação por edital não supre a falta de citação pessoal de partes certas e identificáveis. A nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário impede a formação válida da relação jurídica processual e contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença
. (...).”
(TJ/MT. RAC 0003937-46.2011.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025, DJe 19/12/2025; g. n.).

Desta feita,
o argumento das contrarrazões de inexistência de prejuízo não prospera
, dado que o inventariante dativo,
Carlos Eduardo Buchweitz
, jamais tomou conhecimento desta ação. Soma-se a isso, a ausência de contestação de mérito, justamente o reflexo da não citação do representante legítimo, não havendo prova de que o espólio optou pelo silêncio.

In casu
,
compreendo que o prejuízo é inerente à ausência de citação válida, consubstanciando-se em vício que atinge o próprio plano de existência da sentença
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA CLÁUDIA PIOVEZAN PLATNER
para
declarar a nulidade da citação do espólio requerido
, realizada na pessoa da Apelante,
cassando, por consequência, a sentença
, bem como
todos os atos decisórios subsequentes à citação viciada
, determinando, por fim, o
retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova a citação válida do Espólio de
José Alcídio Piovezan
, na pessoa do inventariante dativo regularmente nomeado nos autos do inventário no 0012751-78.2022.8.16.0017, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões de Maringá/PR, com o subsequente prosseguimento do feito conforme o rito legal.

Inobstante o êxito da Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com o reconhecimento do
error in judicando
e anulação da sentença, essa providência torna sem efeito, outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a “distribuição”, conforme exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026